Tribunal: STF
Processo: HC 260788
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Competência. Quebra da cadeia de custódia. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.A.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.550.054/DF (evento 11).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal (evento 8, fls. 63-78).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompetência material absoluta da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF, de forma a ser declinada a competência para o Juizado Especial de Violência Doméstica. Assevera a ilicitude da gravação ambiental clandestina realizada pela vítima e do laudo pericial que analisou as roupas trajadas na ocorrência do fato. Defende a insuficiência das provas que amparam a condenação, além da inidoneidade da fundamentação da fixação de indenização para a vítima. Requer a nulidade do processo de conhecimento, e, subsidiariamente, o processamento do recurso não conhecido pela Corte Superior. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 11):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois o motivo da inadmissão do recurso na origem não foi impugnado de modo suficiente no agravo em recurso especial. 



    3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “Contudo, as razões do agravo regimental, como relatado, não se voltaram de maneira suficiente ao enfrentamento dos fundamentos da decisão anterior, de não conhecimento do agravo em recurso especial, limitando-se a sustentar que teria havido a impugnação dos motivos que impediram o conhecimento do recurso anterior. Ao contrário, a manifestação da defesa comprova ainda mais os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Com efeito, a pretensão do agravante revela a necessidade de análise de fatos e provas, bem como não apresenta demonstração de que a decisão do Tribunal de origem contraria entendimento desta Corte Superior”.



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, “é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)” (HC 237.007-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2024); “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior” (HC 215.838-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022). No mesmo sentido, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’.”(HC 233.399-AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente